Tribunal: TJPA
Processo: 0844283-83.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-04-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0844283-83.2020.8.14.0301

APELANTE: EMILIA GOES MICCIONE, COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARA, COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARA

APELADO: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARA, EMILIA GOES MICCIONE

REPRESENTANTE: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL: 0844283-83.2020.8.14.0301

COMARCA DE ORIGEM: 15ª Vara Cível e Empresarial de Belém

APELANTES: Companhia de Saneamento do Pará – COSANPA e Emília Góes Miccione

APELADOS: Companhia de Saneamento do Pará – COSANPA e Emília Góes Miccione

RELATOR: Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANOS MORAIS. SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA. COBRANÇA POR ESTIMATIVA SEM INSTALAÇÃO DE HIDRÔMETRO. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. DANO MORAL CONFIGURADO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

É abusiva a cobrança de tarifas de água com base em estimativa quando inexistente hidrômetro na unidade consumidora, sendo devida a cobrança pela tarifa mínima até a regular instalação do medidor, conforme precedentes do STJ.

A continuidade de cobrança irregular, mesmo após reclamações da consumidora, configura má-fé e justifica a repetição do indébito em dobro (art. 42, parágrafo único, do CDC).

Configurado o dano moral pela falha na prestação do serviço essencial, mostra-se devida a indenização compensatória, cujo valor deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Redução do valor fixado a título de danos morais para R$ 1.000,00 (mil reais), por se revelar mais adequado à extensão do dano e às peculiaridades do caso.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação Cível, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO aos recursos interpostos por Companhia de Saneamento do Pará – COSANPA e Emília Góes Miccione
, para manter o reconhecimento da abusividade na cobrança por estimativa, confirmar a repetição do indébito em dobro e
reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 1.000,00 (mil reais)
, conforme os termos do voto do Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta pela Companhia de Saneamento do Pará – COSANPA e recurso adesivo interposto por Emília Góes Miccione, contra a sentença proferida pelo Juízo da 15ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que julgou procedentes os pedidos da autora na ação de repetição de indébito, bem como condenou a requerida ao pagamento de indenização por danos morais.

Conforme decisão proferida pelo juízo de origem, foi reconhecida a abusividade na cobrança por estimativa que estava sendo realizada pela COSANPA, determinando que a cobrança das tarifas de água seja realizada exclusivamente com base na tarifa mínima enquanto não houver instalação de hidrômetro no imóvel da autora, sob pena de multa. Além disso, a sentença condenou a requerida ao pagamento, em dobro, dos valores pagos a maior, bem como à indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

RECURSO DE APELAÇÃO DA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ – COSANPA

Em suas razões recursais, a apelante COSANPA alega que:
(i) Não houve cobrança por estimativa, mas sim por categoria de consumo, prática legal prevista na legislação aplicável e na Resolução nº 002 de 06 de julho de 2017 da Agência Reguladora Municipal de Água e Esgoto de Belém (AMAE/BELÉM);
(ii) A cobrança por categoria é legítima e autorizada pela Lei Federal nº 11.445/2007, bem como pela Súmula 407 do STJ, que admite a cobrança de tarifas de água fixadas de acordo com categorias de usuários e faixas de consumo;
(iii) Inexistência de ato ilícito que enseje indenização por danos morais;
(iv) Inexistência de direito à repetição do indébito, considerando que as cobranças realizadas foram lícitas e compatíveis com a prestação do serviço;
(v) Requer a reforma integral da sentença, com a improcedência dos pedidos formulados pela autora.

RECURSO ADESIVO DE APELAÇÃO DE EMÍLIA GOES MICCIONE

Por meio de recurso adesivo, a autora, Emília Góes Miccione, busca a majoração da indenização por danos morais, sob o argumento de que o sofrimento causado foi significativo, considerando o tempo que permaneceu sendo cobrada de maneira abusiva e os transtornos decorrentes da falha na prestação do serviço.

A COSANPA apresentou contrarrazões ao recurso adesivo, defendendo a manutenção da sentença, especialmente no tocante ao valor arbitrado para os danos morais, considerando-o adequado e proporcional às circunstâncias do caso.

É o relatório

VOTO

VOTO

Inicialmente, verifico que o presente recurso é cabível, tempestivo e atende aos pressupostos de admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.

A controvérsia recursal cinge-se à análise da legalidade das cobranças realizadas pela Companhia de Saneamento do Pará – COSANPA, bem como à adequação da indenização por danos morais fixada em primeiro grau.

DA COBRANÇA INDEVIDA

No mérito, observo que a sentença de primeiro grau reconheceu a abusividade na cobrança por estimativa realizada pela Concessionária, determinando que o faturamento das tarifas de água seja realizado exclusivamente com base na leitura do hidrômetro.

Conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, a tarifa de água deve ser calculada com base no consumo efetivamente medido no hidrômetro, a tarifa por estimativa de consumo é ilegal, por ensejar enriquecimento ilícito da Concessionária. Neste sentido o RESP Nº. 1166561 submetido ao rito do artigo 543-C do CPC/73:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. FORNECIMENTO DE ÁGUA. TARIFA MÍNIMA MULTIPLICADA PELO NÚMERO DE UNIDADES AUTÔNOMAS (ECONOMIAS). EXISTÊNCIA DE ÚNICO HIDRÔMETRO NO CONDOMÍNIO.

1. A cobrança pelo fornecimento de água aos condomínios em que o consumo total de água é medido por único hidrômetro deve se dar pelo consumo real aferido.

2. O Superior Tribunal de Justiça firmou já entendimento de não ser lícita a cobrança de tarifa de água no valor do consumo mínimo multiplicado pelo número de economias existentes no imóvel, quando houver único hidrômetro no local.

3. Recurso especial improvido. Acórdão sujeito ao procedimento do artigo 543-C do Código de Processo Civil (STJ. RESP n. 1166561 / RJ. Rel. Min. Hamilton Carvalhido. Data do Julgamento. 25/08/2010).

No caso dos autos, a inexistência de hidrômetro na unidade consumidora, realiza a
‘medição por estimativa’
. Vejamos o entendimento do STJ quanto ao ponto:

ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. TARIFA.
COBRANÇA POR ESTIMATIVA DE CONSUMO. ILEGALIDADE. NO CASO DE INEXISTÊNCIA DE HIDRÔMETRO. COBRANÇA PELA TARIFA MÍNIMA
. 1. A alegação genérica de violação do art. 535 do Código de Processo Civil, sem explicitar os pontos em que teria sido omisso o acórdão recorrido, atrai a aplicação do disposto na Súmula 284/STF. 2.
Considerando que a tarifa de água deve ser calculada com base no consumo efetivamente medido no hidrômetro, a tarifa por estimativa de consumo é ilegal, por ensejar enriquecimento ilícito da Concessionária. 3. É da Concessionária a obrigação de instalar o hidrômetro, a cobrança, no caso de inexistência do referido aparelho, deve ser cobrada pela tarifa mínima
. 4. Recurso Especial não provido. (STJ - REsp: 1782672 RJ 2017/0323009-8, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 26/02/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/05/2019).

Na presente hipótese, restou devidamente comprovado que as cobranças foram realizadas sem a utilização do hidrômetro, o que, por si só, evidencia a irregularidade e a abusividade da conduta da COSANPA.

Outrossim, a repetição de indébito em dobro, conforme determinado pelo juízo a quo, encontra amparo no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor e da jurisprudência pátria que estipula que, havendo violação a boa-fé objetiva, há de ser aplicado a regra do CDC.

Assim, restando caracterizada a má-fé da Concessionária na continuidade de cobrança manifestamente indevida, mesmo diante de diversas reclamações da consumidora, deve ser mantida a sentença também nesse ponto.

DOS DANOS MORAIS

Quanto ao pedido de indenização por danos morais, embora reconhecida a responsabilidade da Concessionária, entendo que o valor arbitrado na sentença – R$ 3.000,00 (três mil reais) – mostra-se excessivo diante das circunstâncias do caso.

O Superior Tribunal de Justiça, em diversas oportunidades, tem ressaltado que a fixação da indenização por danos morais deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando a extensão do dano, a repercussão do ato lesivo e a capacidade econômica das partes envolvidas.

No presente caso, embora configurado o dano moral, entendo que a fixação da indenização no patamar de R$ 1.000,00 (mil reais) é suficiente para reparar o dano causado, sem representar enriquecimento sem causa por parte da recorrente.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço dos recursos e dou parcial provimento a ambos
, nos seguintes termos:

(i)

Mantenho o reconhecimento da abusividade das cobranças realizadas pela COSANPA, com a determinação de que o faturamento seja realizado exclusivamente com base na leitura do hidrômetro
;

(ii)

Confirmo a repetição de indébito em dobro, por caracterização de má-fé da Concessionária
;

(iii)

Reduzo o valor da indenização por danos morais para R$ 1.000,00 (mil reais), considerando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade
.

É como voto.

Belém, 12/05/2025